Tribunal: CARF
Processo: 10711.723971/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REGRA. DANO AO ERÁRIO. PROVA. DESNECESSIDADE.
O artigo 94 § 2° do Decreto-Lei 37/66 estabelece como regra (que comporta exceções legais) que a responsabilidade por infração independe da (...)natureza e extensão dos efeitos do ato.
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO. MULTA SISCARGA/MERCANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723971/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.366 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
PENNANT-SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REGRA.
DANO AO ERÁRIO. PROVA. DESNECESSIDADE.
O artigo 94 § 2° do Decreto-Lei 37/66 estabelece como regra (que comporta
exceções legais) que “a responsabilidade por infração independe da
(...)natureza e extensão dos efeitos do ato”.
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO. MULTA SISCARGA/MERCANTE.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em relação à matéria preclusa para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-011.361, de 24 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 18336.720831/2011-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723971/2013-91
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723971/2013-91

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração por omissão e retificação de informações sobre carga
transportada em navios, ex vi art. 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66.
Em Impugnação a Recorrente alega em síntese:
Ilegitimidade passiva;
Nulidade pela inclusão no auto de infração diversos atrasos de informações de
navios de diferentes transportadores, com escalas diferentes;
Em alguns casos houve simples retificação de informações;
Denúncia espontânea da infração.
Em momento posterior a Recorrente atravessa nova Impugnação, repetindo o
quanto descrito acima somado à tese de prescrição intercorrente.
A DRJ Rio de Janeiro julgou a Impugnação Improcedente, vez que:
“Quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador se refere a todos
os intervenientes nela especificados como tal”;
“E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu ensejo
ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou
representante”;
A denúncia espontânea “não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas”;
“A alínea “b” da CONCLUSÃO da Solução de Consulta Interna n° 2 – COSIT,
de 4 de fevereiro de 2016, explicita que as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram
como prestação de informação fora do prazo”.
Ainda inconformada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que
repete o quanto descrito em Impugnação Impugnação (salvo nulidade e afastamento da sanção
por retificação de informações somada com a tese de afastamento da penalidade por inexistência
de dano ao erário.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723971/2013-91

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De saída declaro PRECLUSA a tese sobre AFASTAMENTO DA
PENALIDADE POR INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. Por sinal,
o artigo 94 § 2° do Decreto-Lei 37/66 é claro ao dispor que “a responsabilidade
por infração independe da (...)natureza e extensão dos efeitos do ato”.

Outrossim, afasto a tese de ILEGITIMIDADE PASSIVA e de DENÚNCIA
ESPONTÂNEA por força de Súmulas desta Casa (respectivamente, 185 e 126)
em sentido oposto ao defendido pela Recorrente.

Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário em relação à matéria preclusa para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Original